Tribunal: TJMT
Processo: 1032543-35.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032543-35.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), A Z COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI - CNPJ: 20.384.849/0001-13 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032543-35.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: A Z COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO MANDAMENTAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECP). INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por A. Z. Comércio de Acessórios de Auto Peças Eirelli contra decisão monocrática que proveu parcialmente o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para autorizar a cobrança do DIFAL-ICMS a partir de 05/04/2022, conforme o art. 3º da LC 190/2022 e o entendimento firmado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078. A parte agravante requereu o afastamento da cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes localizados em Mato Grosso, até a referida data.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer de pedido formulado em sede de agravo interno sobre matéria (cobrança do adicional ao FECP) não analisada na decisão agravada e não impugnada por apelação própria, configurando inovação recursal.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada limitou-se a tratar da possibilidade de exigência do DIFAL-ICMS em 2022, à luz da LC 190/2022 e da anterioridade nonagesimal, não abordando a cobrança do adicional destinado ao FECP.

4.

O pedido relativo ao afastamento do FECP não foi objeto da apelação originária nem foi impugnado por recurso próprio, o que atrai a preclusão consumativa.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a inovação recursal em sede de agravo interno, quando a matéria não tenha sido previamente debatida ou decidida, conforme precedente do AgInt no AREsp 1843514/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se conhece de agravo interno que apresenta inovação recursal ao suscitar matéria não enfrentada na decisão agravada nem impugnada oportunamente por via própria.

2.

A preclusão consumativa impede o conhecimento de questão nova suscitada apenas na fase recursal subsequente.

3.

A análise do adicional ao FECP exige impugnação específica e tempestiva por recurso cabível, não podendo ser suscitada isoladamente em sede de agravo interno.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032543-35.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: A Z COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
A. Z. Comércio de Acessórios de Autopeças Eirelli
, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que proveu, em parte, o recurso de apelação apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, “para reformar a sentença e determinar que a cobrança do DIFAL-ICMS seja assegurada a partir de 05/04/2022, em observância ao artigo 3º da LC 190/2022 e à decisão do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078”.

A agravante defende, em resumo, que, “após a declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL pelo STF nas operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes nos precedentes vinculantes supracitados, não se sustenta mais a cobrança do Adicional do FECP”.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, “a fim de que seja definitivamente afastada também a cobrança do Adicional ao FECP incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela Recorrente a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, já ocorridas ou que ocorram durante o trâmite desta ação, até 05 de abril de 2022, com a correlata determinação de abstenção do Recorrido da prática de cobrança ou de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo”.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 280797385).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032543-35.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: A Z COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para uma melhor compreensão da controvérsia, faço um breve retrospecto do andamento processual.

A Agravante, por meio do mandado de segurança de origem, pretendeu fosse determinado ao Estado de Mato Grosso que se abstivesse de realizar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), bem como do valor destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), “relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados neste Estado, enquanto não vierem a ser editadas (i) lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, (ii) lei estadual que institua esse imposto em conformidade com essa lei complementar, respeitados ainda os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal” (Petição Inicial, Id. 211417854, pág. 32).

O Juízo de Primeiro Grau, ao sentenciar o feito, deferiu a segurança, no entanto, tão somente “para determinar a autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida” (Sentença, Id. 211418225).

Contra essa decisão, a Agravante opôs embargos de declaração, ao fundamento de omissão quanto ao afastamento da cobrança do valor destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) (Id. 211418229),
entretanto, os embargos foram rejeitados
(Id. 211418232).

Depois disso,
somente
o
Estado de Mato Grosso
apresentou recurso de apelação, cujo mérito limitou-se a defender a aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, em que se reconheceu apenas a aplicação da anterioridade nonagesimal, permitindo a cobrança do tributo a partir de 05/04/2022, conforme disposto no artigo 3º da LC 190/2022.

Em decisão monocrática, proferida na data de 22 de fevereiro de 2025, o recurso foi provido, em parte, “para reformar a sentença e determinar que a cobrança do DIFAL-ICMS seja assegurada a partir de 05/04/2022, em observância ao artigo 3º da LC 190/2022 e à decisão do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078”.

A Agravante, agora, por meio deste agravo interno, insurge-se contra a mencionada decisão monocrática, ao argumento de que ela deve ser reformada, “a fim de ser afastada a cobrança do Adicional do FECP relativa ao correlato DIFAL”.

Dito isso, destaco, desde logo, que o agravo interno não merece ser conhecido.

Com efeito, a decisão agravada,
ao prover, em parte, o apelo do Estado de Mato Grosso
,
sequer enfrentou a questão da cobrança do valor destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP)
, visto que se limitou a definir a possibilidade de exigência do DIFAL no ano de 2022 e no alcance da anterioridade tributária em relação à Lei Complementar nº 190/2022, conforme delimitado na pretensão recursal.

Daí decorrente, a arguição de matéria cujo mérito não foi enfrentado na decisão recorrida, especialmente quando a questão não foi impugnada pela via processual adequada, quando poderia ter sido feita, configura inovação recursal, a afastar o conhecimento do agravo interno.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

[...]
Inviável o conhecimento da matéria suscitada apenas em sede de agravo interno, constituindo indevida inovação recursal ante a configuração da preclusão consumativa.
[...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1843514/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2022).

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025